Tribunal: STJ
Processo: 0204774-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009118 - SC (2025/0204774-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR ALCIDES CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
mantendo o indeferimento de pedido de indulto natalino com base no Decreto
Presidencial no 12.338/2024.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão
do juiz de indeferimento do pedido de indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos do
Decreto Presidencial n. 12.338/2024 para concessão de indulto natalino, considerando a
soma das penas e a prática de crimes com violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interpretação
extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto invade a competência
exclusiva do Presidente da República, devendo o benefício ser concedido quando
preenchidos os requisitos legais.
5. No caso concreto, o agravante não demonstrou preencher os requisitos objetivos do
Decreto Presidencial no 12.338/2024, além de ter cometido crime com violência ou grave
ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50244885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a6cb3eab-bfa0-41f9-8df2-ce4ba3608bad

Tese de julgamento: "1. O indulto deve ser concedido quando preenchidos os requisitos
estabelecidos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Da
mesma forma, ausentes os seus requisitos objetivos, não há falar em interpretação
extensiva".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial n. 12.338
/2024, arts. 7o e 9o.
STJ, AgRg no HC 417.366/DF, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.11.2017; STJ, AgRg no HC 822.644/SC, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado
TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50244885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/09/2025 16:58:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a6cb3eab-bfa0-41f9-8df2-ce4ba3608bad

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009118 - SC (2025/0204774-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: VICTOR ALCIDES CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. REQUISITOS
NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
mantendo o indeferimento de pedido de indulto natalino com base no Decreto
Presidencial no 12.338/2024.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução, mantendo a decisão
do juiz de indeferimento do pedido de indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos do
Decreto Presidencial n. 12.338/2024 para concessão de indulto natalino, considerando a
soma das penas e a prática de crimes com violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a interpretação
extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de indulto invade a competência
exclusiva do Presidente da República, devendo o benefício ser concedido quando
preenchidos os requisitos legais.
Documento eletrônico VDA49745508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:34
Código de Controle do Documento: 0b2c95a0-afd6-4805-aed9-268ea89fa909

5. No caso concreto, o agravante não demonstrou preencher os requisitos objetivos do
Decreto Presidencial no 12.338/2024, além de ter cometido crime com violência ou grave
ameaça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indulto deve ser concedido quando preenchidos os requisitos
estabelecidos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Da
mesma forma, ausentes os seus requisitos objetivos, não há falar em interpretação
extensiva".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto Presidencial n. 12.338
/2024, arts. 7o e 9o.
STJ, AgRg no HC 417.366/DF, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.11.2017; STJ, AgRg no HC 822.644/SC, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de VICTOR ALCIDES
CARVALHO contra a decisão que não conheceu do habeas corpus.
Consta dos autos que o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de
Quilombro/SC indeferiu pedido de indulto natalino com base no Decreto Presidencial no
12.338/2024.
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução mantendo o
indeferimento do pedido de indulto.
Nas razões do presente recurso, a defesa repisa fundamentos expendidos no
não conhecido, sustentando que não há necessidade de reanálise de fatos e
habeas corpus
provas, pois apenas está discutindo a aplicação do art. 7o ao inciso XV do art. 9o, ambos
do Decreto 12.388/2024.
Alega que "o mencionado inciso não prevê como requisito uma determinada
quantidade máxima de pena ou de tempo mínimo de cumprimento de pena, como ocorre,
por exemplo, com os incisos I e II do 9o, exigindo tão somente que o delito perpetrado
seja contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e reparado o
Documento eletrônico VDA49745508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:34
Código de Controle do Documento: 0b2c95a0-afd6-4805-aed9-268ea89fa909

dano, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo
" (fls. 126-127).
Argumenta que a exigência de que o apenado não seja condenado por outros
crimes com violência ou grave ameaça resulta na restrição da aplicação do indulto, de
modo a violar o princípio da legalidade penal, além de usurpar a competência
discricionária e exclusiva do Presidente da República.
Pugna pelo indulto em relação às condenações pelos crimes patrimoniais
cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito ao colegiado, para que seja conhecido e provido o presente agravo
regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 123.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados
anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada,
entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos
apresentados.
A controvérsia consiste em se buscar a concessão do indulto de penas, tendo
em conta requisitos objetivos do Decreto Presidencial no 12.338/2024. No presente caso,
da análise dos elementos informativos constantes dos autos,
se verifica a flagrante
não
ilegalidade a legitimar a atuação desta Corte.
Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação
extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas
consiste, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, em invasão à
competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os
requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido, sob pena de
ofensa ao princípio da legalidade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
IMPUGNAÇÃO MINISTERIAL. INDULTO. DECRETO 11.302
Documento eletrônico VDA49745508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:34
Código de Controle do Documento: 0b2c95a0-afd6-4805-aed9-268ea89fa909

/2022. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o
REJEITADA. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DO ART. 5o E DO
ART. 11. INEXISTÊNCIA, NO DECRETO PRESIDENCIAL, DE
DEFINIÇÃO DE PATAMAR MÁXIMO DE PENA (SEJA EM
ABSTRATO OU EM CONCRETO) RESULTANTE DA SOMA OU
DA UNIFICAÇÃO DE PENAS, COMO REQUISITO A SER
OBSERVADO NA CONCESSÃO DO INDULTO. EXECUTADO
QUE PREENCHE OS REQUISITOS POSTOS NO DECRETO PARA
OBTER O INDULTO DE DOIS DELITOS DE FURTO SIMPLES
PELOS QUAIS CUMPRE PENA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a concessão de
indulto natalino é um instrumento de política criminal e carcerária
adotada pelo Executivo, com amparo em competência constitucional, e
encontra restrições apenas na própria Constituição que veda a concessão
de anistia, graça ou indulto aos crimes de tortura, tráfico de drogas,
terrorismo e aos classificados como hediondos.
2. No julgamento da ADI 5.874, na qual se deliberava sobre
a constitucionalidade do Decreto n. 9.246/2017, o plenário do Supremo
Tribunal Federal, por maioria, afirmou a "Possibilidade de o Poder
Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da
, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo
clementia principis
de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que
poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher
aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito
da Justiça Criminal". Secundando tal orientação, esta Corte vem
entendendo que "O indulto é constitucionalmente considerado como
prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato
discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a
concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer
ingerência no âmbito de alcance da norma" (AgRg no HC n. 417.366
/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.). [...] (AgRg no HC n. 824.625/SP,
21/11/2017
30/11/2017
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
26/6/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PEDIDO DE SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO
STF.
INDULTO.
DECRETO
N.
11.302/2022.
NÃO
PREENCHIMENTO DO REQUISITO RELATIVO À PENA
MÁXIMA EM ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. [...]
3. O art. 5o do Decreto n. 11.302/2022 prevê que "será
concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco
anos".
4. Portanto, se a paciente foi condenada pelo crime de furto
qualificado, cuja pena máxima em abstrato é de 8 anos, evidencia-se o
não preenchimento do requisito previsto no
do art. 5o do Decreto
caput
n. 11.302/2022.
Documento eletrônico VDA49745508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:34
Código de Controle do Documento: 0b2c95a0-afd6-4805-aed9-268ea89fa909

5. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC n. 822.644
/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023

Portanto, uma vez preenchidos os requisitos expressamente previstos no
Decreto Presidencial no 12.338/2024, viável será a concessão da benesse. De mesma
maneira, ausentes os pressupostos, não haverá falar em possibilidade de indulto.
Em uma leitura do art. 7o do decreto em comento, tem-se que o ora
agravante deveria, primeiramente, atender:
Art. 7o Para fins da declaração do indulto e da comutação de
pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser
. [...] (grifei)
somadas até 25 de dezembro de 2024

Sobre o assunto, o acórdão (fls. 36-38):
[...] No caso concreto, o apenado foi condenado "a pena total
de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias, tendo um
dos crimes sido praticados com violência ou grave ameaça.
Além do mais o remanescente era de 6 (seis) anos, 8 (oito)
meses e 13 (treze) dias", conforme constou da decisão
agravada mencionada, não é possível aplicar a regra do artigo 9o, inciso
XV, do decreto natalino, por força do disposto no artigo 7o do mesmo
diploma, razão pela qual o indulto foi negado.
[...] Nesse sentido, até a data de
, o apenado
25/12/2024
possui um somatório de penas que não permitia a concessão do indulto,
cujos limites estão estabelecidos no artigo 9o, além do que, um dos
crimes foi praticado com violência ou grave ameaça.
[...] Portanto, considerando que o apenado não preenche os
requisitos estabelecidos pelo decreto, para a concessão do indulto, não
há fundamento legal para o deferimento do benefício, razão pela qual
deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido. (grifei)

Assim, não se verifica, de plano, o atendimento aos requisitos legais para a
concessão de uma ordem neste STJ.
Corroborando a tese de necessidade de observância dos termos do Decreto
:
Presidencial no 12.338/2024
.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
COMUTAÇÃO.
DECRETO
N.
12.338/2024.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
OBJETIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Ordem denegada. (HC n. 994.007/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
4/6/2025
.)
10/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 12.338/2024.
Documento eletrônico VDA49745508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:34
Código de Controle do Documento: 0b2c95a0-afd6-4805-aed9-268ea89fa909

CRIME
HEDIONDO.
VEDAÇÃO
LEGAL.
AFERIÇÃO
REALIZADA QUANDO EDITADO O DECRETO. HABEAS

INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
AGRAVO
CORPUS
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sobre o pedido de comutação com base no Decreto n.
12.338/24, a Corte estadual compreendeu não ser possível a concessão
da benesse, tendo em vista que o apenado foi condenado por crime
hediondo.
2. O entendimento adotado pelo Tribunal local não destoa da
orientação jurisprudencial desta Corte Superior segundo a qual a
hediondez do delito, para fins de indulto e comutação, é aferida na data
de edição do respectivo decreto e não no momento da prática delituosa
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 991.855
/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
14/5/2025
20/5/2025

DIREITO PENAL.
. INDULTO.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO PRIVILEGIADO. ORDEM CONCEDIDA.
[...]
impetrado contra a decisão da Sétima
Habeas corpus
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo que
reformou decisão de primeira instância e cassou a concessão de indulto
a condenada por tráfico privilegiado, com base no Decreto n. 12.338
/2024.
[...] A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338
/2024 para condenados por tráfico privilegiado, considerando a
exclusão deste crime da vedação do indulto.
[...] O Decreto n. 12.338/2024, em seu art. 1o, XVIII, não
veda a concessão de indulto para o crime de tráfico privilegiado,
conforme interpretação sistemática e precedentes jurisprudenciais.
5. A figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, não é considerada crime hediondo, não havendo
impedimento constitucional para a concessão do indulto. [...] (HC n.
986.016/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
29/4/2025

Convém registrar, ainda, que a modificação do acórdão guerreado, para
concluir pela concessão da benesse, demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da
via do
(AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
habeas corpus
Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel.
30/6/2023
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina.
29/6/2023
Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
23/5/2023
Rogerio Schietti Cruz, DJe de
).
22/6/2023
Devidamente fundamentado o acórdão impugnado, não há que se falar em
constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA49745508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:34
Código de Controle do Documento: 0b2c95a0-afd6-4805-aed9-268ea89fa909

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
No mais, o presente agravo reiterou teses do
, caso em que tem
habeas corpus
aplicabilidade parcial o disposto na Súmula n. 182, STJ:

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
).
15/6/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49745508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 13:18:34
Código de Controle do Documento: 0b2c95a0-afd6-4805-aed9-268ea89fa909

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.009.118 / SC
Número Registro: 2025/0204774-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011711820188240066 11711820188240066 50175631320238240020 80000094120258240053
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: VICTOR ALCIDES CARVALHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR ALCIDES CARVALHO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50167251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: ccec5be2-869c-4cad-b747-d75e2754bf11

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:29:45
Código de Controle do Documento: ccec5be2-869c-4cad-b747-d75e2754bf11